Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-71.2025.8.26.0067
Classe: Apelação Criminal / Pesca Ilegal
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Crime Ambiental – Pesca mediante petrechos não permitidos em período de defeso – Apelação ministerial – Conjunto probatório insuficiente para o reconhecimento da prática delitiva atribuída ao réu – Responsabilização penal – Impossibilidade – Precedentes – Sentença absolutória mantida – Recurso desprovido.